Tribunal: TJMT
Processo: 1021986-04.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021986-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCINETE DE SOUZA CEBALHO BARROS - CPF: 955.888.921-00 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA SEM EFEITOS. APLICAÇÃO DA LEI 14.128/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.

Para que se configure a responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação do dano, da conduta omissiva antijurídica e do nexo causal entre ambos, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Não foi demonstrado que o servidor contraiu Covid-19 em seu ambiente de trabalho. A prova apresentada pela apelante não é suficiente para comprovar a alegação de que a contaminação ocorreu durante o exercício de suas funções

3.

A revelia, em casos envolvendo direitos indisponíveis, como os da Fazenda Pública, não resulta em confissão dos fatos alegados pela autora, conforme artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A fundamentação trazida pela parte autora em sede de apelação configura inovação recursal, não sendo possível conhecer de argumentos não discutidos na instância originária. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5.

A Lei 14.128/2021, que dispõe sobre a compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais de saúde, não foi objeto de discussão na fase inicial do processo e não pode ser invocada apenas em sede recursal

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUCINETE DE SOUZA CEBALHO BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Indenização por Morte nº 1021986-04.2023.8.11.0002, movida pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados todos os elementos que ensejariam a responsabilidade civil da Fazenda Pública, ao que sustenta que não foi
possível estabelecer o imprescindível nexo de causalidade entre a contaminação do servidor pela COVID-19 e o dano sofrido em decorrência da morte
(id. 211362215).

A apelante alega, em síntese, que
busca receber a compensação financeira estabelecida pela Lei 14.128/2021 para os herdeiros dos profissionais de saúde vítimas da Covid-19, que se expuseram diretamente ao contágio do vírus por estarem na linha de frente do combate à doença,
além de invocar novamente os preceitos dispostos nos artigos 186 e 927 do Código Civil e no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal,
que protegem a integridade moral da pessoa e asseguram a reparação no caso de violação dos direitos de personalidade.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais (id. 211362216).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa (id. 217080650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCINETE DE SOUZA CEBALHO BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Indenização por Morte nº 1021986-04.2023.8.11.0002, movida pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados todos os elementos que ensejariam a responsabilidade civil da Fazenda Pública, ao que sustenta que não foi possível estabelecer o imprescindível nexo de causalidade entre a contaminação do servidor pela Covid-19 e o dano sofrido em decorrência da morte.

Extrai-se dos autos que Lucinete De Souza Cebalho Barros ajuizou Indenização por Morte em face do Município de Várzea de Grande, em razão do falecimento de Gonçalo Benedito de Barros, marido da autora, na data de 26/06/2020, em decorrência da contaminação por Covid-19, suscitando, ainda, que esta ocorreu em seu ambiente de trabalho, na medida em que exercia a função de enfermeiro.

Diante disso, requer a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 155.200,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos reais) a título de danos materiais e a monta de R$ 93.120,00 (noventa e três mil e cento e vinte reais), referente aos danos morais.

Devidamente citado, o Município de Várzea Grande deixou transcorrer o prazo
in albis
sem apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, em virtude dos direitos tutelados pela Fazenda Pública serem indisponíveis, de mesmo modo restou consignado pelo Juízo
a quo.

Intimada a especificar as provas a serem produzidas,
a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença, em 23/11/2023, julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restaram comprovados todos os elementos que ensejariam a responsabilidade civil da Fazenda Pública, ao que sustenta que não foi possível estabelecer o imprescindível nexo de causalidade entre a contaminação do servidor pela Covid-19 e o dano sofrido em decorrência da morte.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso e, em suas razões recursais, fundamenta-se na Lei 14.128/2021
,
a qual não foi invocada na peça exordial
,
bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil e no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.

Pois bem.

A responsabilidade civil aquiliana, em geral, funda-se em três requisitos, quais sejam:
a conduta antijurídica
(culposa ou dolosa),
o dano
e, ainda,
o nexo causal
entre ambos.

Tal conclusão é extraída da conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, segundo os quais:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Cuidando-se de responsabilidade civil do Município, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Município tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de
faute du service
entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do Poder Público, advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

Desta forma, cabia à autora, ora apelante, demonstrar o dano, a conduta antijurídica e o nexo de causalidade, inclusive na forma do que preleciona o art. 357, I do CPC.

Verifica-se que para demonstrar o nexo de causalidade a parte juntou holerite do falecido, o qual demonstra que este trabalhava como enfermeiro e estava em exercício durante o período pandêmico, arguindo, então, que o Senhor Gonçalo Benedito de Barro contraiu a doença durante sua atividade laboral.

No entanto, tal prova não se mostra suficiente para comprovar a alegação da parte autora.

Em que pese o sofrimento da autora pelo falecimento de seu marido, as provas carreadas nos autos não são suficientes para demonstrar que o
de cujus
contraiu Covid-19 em seu ambiente de trabalho.

Ademais, oportunizada à parte a especificar as provas que entendiam ser necessárias, a apelante requereu
o reconhecimento da revelia e a aplicação de seus efeitos, assim, tornando incontroversos os fatos noticiados e julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial
, no entanto, o Juízo singular já havia consignado a não aplicação dos efeitos da revelia, haja vista os direitos tutelados pela Fazenda Pública serem indisponíveis, conforme o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, não foi comprovado que o ente público não agiu com cautela, não disponibilizou os EPIs necessários para o trabalho que o de cujus exercia e não forneceu o treinamento essencial para o combate à pandemia.

Portanto, não há que falar em Responsabilidade Civil do Município no caso em análise.

Concernente à aplicação da Lei 14.128/2021 ao presente caso, verifica-se que a fundamentação trazida pela parte autora apenas em sede de apelação configura inovação recursal, por não ter sido discutida perante o Juízo Singular.

Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário,
exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021 - destaquei)”.

In casu,
resta evidente a inovação recursal, na medida em que, o recurso de apelação pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos termos da Lei 14.128/2021, cuja pretensão não foi objeto da lide, já que na peça inicial a autora objetivava a sua condenação na suposta Responsabilidade Civil do Município apelado, fundamentando-se nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e no artigo 37 § 6º da Constituição Federal.

Ressalto, no entanto, que a Lei 14.128/2021 dispõe acerca
da compensação financeira a ser paga pela
União
aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados para o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em caso de óbito.

Desta forma, caberia à parte pleitear a ação em face da União e não do Município apelado.

Ante todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024